Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740626-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) Apelante (s): TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA Apelados (s): DISTRITO FEDERAL e IPREV Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== D E C I S Ã O ============== Vistos, etc., Aprecio o presente feito em atenção ao disposto no art. 82, §2o, e 90, do RITJDFT, na condição de Substituto Eventual. Na forma do art. 90, parágrafo único, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, retornem-se os autos ao Relator prevento, observadas as certidões de ID’s 76523367 e 76523404. Trata-se de requerimento autuado como petição na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC, em que a autora, TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta (ID 250682203 dos autos em referência) contra a sentença de ID 247639934 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação ordinária no 0700418-65.2023.8.07.0018, julgou improcedente o pedido inicial, que visava a isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, bem como a repetição dos valores recolhidos, pelo fato de a autora não se enquadrar como portadora de doença grave elencada na Lei no 7.713/1988. Nas razões da petição avulsa (ID 76504431, pág. 01/34), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) além de a perita nomeada, Dra. Caroline da Cunha Diniz, ter omitido em seu currículo a condição de servidora pública vinculada ao Distrito Federal, com notícia, inclusive, de que exerce função de perita médica oficial da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a profissional deixou de se declarar suspeita/impedida por ocasião da nomeação dos seis assistentes técnicos indicados pelo Ente Distrital, sobretudo pela proximidade com os referidos médicos (duas delas compuseram a mesma chapa, com gestão no CRM/DF, além de notícia de coautoria de livro acadêmico), havendo clara violação aos Códigos de Ética (médica e dos Peritos Judiciais); (ii) além de não ter havido adequada análise dos exames de 2018/2019 que confirmavam o diagnóstico de hepatopatia grave, foi ignorada a existência de moderada ascite identificada na tomografia realizada em 19/2/2020, sendo a manifestação da perita à impugnação ao laudo pericial prejudicial ao esclarecimento dos fatos por ter apresentado indevido juízo de valor, ignorando a existência da ascite, com alteração da verdade das provas (omissão à avaliação de tempo de protombina); (iii) não obstante a perita tenha se manifestado pela extemporaneidade na apresentação dos documentos produzidos em 2018, o Distrito Federal teria sido oportunamente intimado da juntada dos referidos documentos, sem qualquer insurgência, não se havendo falar em desentranhamento de tais elementos porque a paciente apenas teria tido acesso em 26/07/24; (iv) embora a perita tenha mencionado a inexistência de ascite persistente ou recorrente, existem três documentos que comprovam a existência da referida patologia pelo período próximo de 1 (um) ano, preenchendo os requisitos necessários para diagnóstico de Hepatopatia Grave, reforçando a tese de que a sentença recorrida teria violado a súmula 627 do STJ. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao apelo, especialmente o perigo de dano consistente no prejuízo ao tratamento de saúde caso sejam lançados os descontos em seus rendimentos, requer o reestabelecimento da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos do imposto de renda, bem como a redução da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria da Apelante até o julgamento do recurso de apelação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente (itens I a VI). O mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De fato e de direito, o que se busca na petição apreciada, prevista no art. 1012 § 4o, do CPC, é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo, o que não se confunde com a fungibilidade das tutelas provisórias. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. Em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1012 § 4o, do CPC, segundo o qual, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, reputo cabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §1o, incisos III e V, do CPC[1], já que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial e revogou a liminar concedida anteriormente à autora/apelante (ID 247639934 do processo referência). Todavia, apesar do esforço argumentativo da recorrente, não considero estarem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, além de a autora não ter oportunamente arguido o impedimento da perita, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC[2], no prazo de 15 (quinze) dias contado da intimação da decisão de nomeação, proferida em 31/07/23 (ID 167023035) - pelo que, por si só, já tornaria a referida discussão preclusa -, só vindo a fazê-lo muito tempo depois, em manifestação apresentada apenas em 27/11/24 (ID 219035114), inclusive, meses após a apresentação do laudo médico pericial (ID 203869713), que lhe foi desfavorável, observa-se, em sede de cognição sumária, a insubsistência dos fundamentos invocados para caracterizar a parcialidade e o impedimento da profissional nomeada. Isso porque, além de a perita nomeada ressaltar que se encontrava de licença (a pedido) das atividades junto ao Distrito Federal, sem vencimentos, desde junho/22 (ID 224070395), frise-se, afastando, em tese, a obrigação de se declarar impedida, nos termos do art. 30 do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil – CONPEJ[3], a circunstância de a profissional ter exercido função de perita oficial da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, na companhia de assistentes técnicos indicados pelo Ente Distrital, dividindo com parte deles cargo de gestão no CRM/DF e, ainda, coautoria de livro acadêmico, não conduz, automaticamente, à conclusão de que tenha havido desvio em sua conduta durante o trabalho técnico, principalmente quando se constata que os elementos que amparam a tese de parcialidade guardam estrita correlação com a discordância dos fundamentos técnicos lançados no laudo produzido. Aliás, sobre a temática, em diversas ocasiões já se posicionou esta Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 148, § 1o, CPC, a parte interessada no reconhecimento do impedimento ou da suspensão do auxiliar da justiça deve se manifestar no primeiro momento que tiver de falar nos autos, oportunidade em que será aberto incidente processual para resolução, sob pena de preclusão. 1.1. Não há falar em impedimento ou suspeição na hipótese em que, sendo parte ré do processo o Distrito Federal, for nomeado como perito profissional que também atuar como médico psiquiatra na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, especialmente diante da completa inexistência de indícios de que houve qualquer parcialidade em suas conclusões ou outro desvio na sua atuação. (...) 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1940744, 0702641-88.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (grifo nosso). ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. COLECISTECTOMIA CRÔNICA. VIDEOLAPAROSCOPIA. PRESENÇA DE ADERÊNCIAS AO REDOR DA VESÍCULA. LISE COM LESÃO AO FÍGADO. COMPLICAÇÕES. AGRAVAMENTO. INTERVENÇÕES REPARADORAS. HÉRNIA INCISIONAL E INCAPACIDADE LABORAL. CONSEQUÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS. LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS E EXITOSOS. EFEITOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. DESQUALIFICAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. PROVA PERICIAL. PERITO. LEGITIMIDADE E IMPARCIALIDADE. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INOCORRÊNCIA. PERITO PERTENCENTE AOS QUADROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIDOR ESTÁVEL E ATUANDO SOB A FÉ DO GRAU QUE OSTENTA. IRRELEVÂNCIA. LAUDO. DESQUALIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aferido que a perícia fora pautada pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes litigantes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, havendo, ainda, unicidade lógica da argumentação expendida com apreciações lastreadas na literatura médica e em conhecimentos eminentemente técnicos, a mera circunstância de o experto oficial compor os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a posição passiva da lide ser ocupada pelo Distrito Federal não enseja, por si só, a invalidação da prova, notadamente quando não subsistentes dúvidas acerca da higidez moral e imparcialidade do experto. (...) 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão 1045464, 20100112108130APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: 298-316) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. NOMEAÇÃO. PERITO. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. O terceiro convocado pelo juízo deve atuar de forma imparcial e demonstrar conhecimento técnico especial, sendo submetido às mesmas causas de impedimento e suspeição concernentes ao juiz. 3. Cabe à parte interessada arguir as hipóteses de impedimento e suspeição, previstas no art. 144 e 145 do Código de Processo Civil, através de petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (Código de Processo Civil, artigo 148, parágrafo 1o). 4. O simples fato do perito nomeado e a autora serem servidores públicos, vinculados ao mesmo órgão (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF), não é suficiente para infirmar a imparcialidade do expert. 5. A agravante não logrou êxito em comprovar qualquer situação concreta de impedimento ou de suspeição, demandando a alegação de parcialidade do perito judicial de acervo probatório robusto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1763731, 07244993520238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De outra parte, não obstante as alegações da requerente de que teria obtido o resultado do exame de 2018 (com o diagnóstico de hepatopatia grave) apenas em julho/24, não se desincumbiu do ônus de trazer elementos robustos que atestassem, de maneira indene de dúvidas, a efetiva impossibilidade de acesso às referidas informações até 22/04/24 (data do exame médico pericial, ID 191138983), e que, por isso, não os teria submetido tempestivamente à perita, carecendo de plausibilidade a versão de que exames realizados em 2018 apenas teriam sido disponibilizados quase seis anos depois (ID 76504431, pág. 13). Desse modo, a menção à extemporaneidade dos referidos exames de 2018/2019 - que sequer puderam ser considerados por não terem sido apresentados antes das conclusões técnicas -, não configura juízo de valor apto a contaminar a avaliação do julgador, o qual, além de não estar vinculado ao laudo, amparou seu convencimento nos demais elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução. Ademais, ainda que a requerente insista na tese de que o exame realizado em dezembro/18 comprove a ascite persistente ou recorrente, o que, em tese, reforçaria os requisitos necessários para diagnóstico de Hepatopatia Grave, destacou a auxiliar técnica (ID 234087696) que tal exame laboratorial teria sido realizado no dia seguinte a um procedimento cirúrgico de hepatectomia parcial (ocorrido em 15/12/2018), o que justificaria a alteração pontual dos resultados (ID 234087696, pág. 05/06), retornando, contudo, a compensação do quadro hepático da requerente à classificação child A, conforme parecer do seu médico assistente, informação inclusive, ratificada em 05/04/22 (ID 234087696, pág. 06/07), razão pela qual estaria afastado o diagnóstico de Hepatopatia Grave, não se tratando de contemporaneidade ou não da patologia, à luz da súmula 627 do STJ, mas de sua inexistência. Por fim, não obstante a requerente mencione que a perita ignorou a existência de moderada ascite identificada na tomografia realizada em 19/2/2020, por ocasião do último esclarecimento técnico ao juízo, a profissional reiterou a informação de que não teria sido identificada nem registrada a presença de ascite de forma recidivante no exame de imagem de 19/02/2020 (ID 243003047, pág. 02), com destaque para o fato de que, para a caracterização da ascite (típica descompensação hepática), exige-se sua presença recidiva, todavia, não identificada no laudo técnico, conforme fundamentado na sentença (ID 247639934): (...) Com efeito, não obstante os respeitosos argumentos colacionados pela parte autora no sentido de demonstrar que, em três laudos anteriores, teriam sido atestados a presença de ascite, respectivamente, pequena, volumosa e moderada nos exames realizados no transcurso de um ano, tal circunstância, conforme se pode extrair dos esclarecimentos prestados pela i. Perita, não permitem que se atribua a condição de hepatopatia grave ao quadro clínico apresentado pela demandante, haja vista que dissociados de elementos outros que admitam atribuir razão àquela alegação (...) Nesse contexto, confrontando as razões invocadas com o laudo pericial, afere-se, em cognição sumária, mero inconformismo com as conclusões lançadas pela profissional, a qual não reconheceu o quadro de Hepatopatia Grave necessário para a requerente fazer jus ao benefício da Lei no 7.713/88, em clara tentativa de deslegitimar o parecer técnico, com o propósito de que a sentença passe a ecoar favorável entendimento sobre seu quadro de saúde. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela requerente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registro que a matéria relativa ao mérito do apelo deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Por esse motivo, terá enfrentamento oportuno e efetivo em sede de ampla revisão porque, nesse momento, o exame ocorre nos estreitos limites do art.1012 § 4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Na forma do art. 90, parágrafo único e art. 82, §2o, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, retornem-se os autos ao Relator prevento, observadas as certidões de ID’s 76523367 e 76523404. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; [3] Artigo 30o. O Perito Judicial deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros, ou ocorrendo uma das seguintes situações: (...) V. exercer cargo ou função incompatível com a atividade de Perito Judicial, em função de impedimentos legais ou estatutários; VI. tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado;